Tribunal: TJMT
Processo: 1004989-37.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004989-37.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UELDA FLORIANO FILHO - CPF: 072.750.921-74 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO

SEM
JULGAMENTO DO
MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gr
atuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

i
mpugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossufici ência, o benefício da Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido
a
parte

reclamante
.

2.
A presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte reclamante em qualquer delas, o processo deve ser extinto.

3
. Contumácia reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

4
. Sem custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004989-37.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
UELDA FLORIANO FILHO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSS
O DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

UELDA FLORIANO FILHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
parte

reclamante

n
ão

trouxe

aos
autos
provas
do
alegado

na

inicial
e
d
e que
a
unidade

consumidora
indicada

realmente é a da
sua moradia
,
tendo

em
vista que o
comprovante
de
residência

está

em

nome
de
terceiros
e
não

foi comprovada

a
natureza
da
sua

relação
com o
terceiro
titular da
UC
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
a
parte

reclamante

em

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
não

reconhece
a
relação

jurídica
com a
reclamada
; b)
nunca

contr
atou

qualquer

serviço

ou

produto
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

contestação
,
devendo

ser

aplicada

revelia;
c)
a

reclamada

não

comprovou
a
legitimidade
do
débito
, para
negativar
o
nome
da
reclamante
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço
e a
prática
do
ato

ilícito
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e: a)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; e b) a
revoga
r
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
e a
parte

reclamada

sustentou

que

a

reclamante

não

comprova

sua

situação de miserabilidade e objetivou a manutenção da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do
CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benef
ícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

t
endo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

compro
vou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato
:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossufici ência
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fato
s

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID195976704/PJe2 e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Nulidade da sentença.

No presente caso, constata-se a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do contraditório, bem como por
inversão tumultuária do processo

(
error
in procedendo
)
.

C
om base na ata da audiência de conciliação (ID 195976715/PJe2), verifica-se que
a parte reclamante não compareceu à audiência de conciliação
e
a parte reclamada, que compareceu, requereu a extinção do processo em razão da contumácia
, razão pela qual seque
r lhe foi aberto prazo para contestar.

No entanto, o juízo singular não apenas
deixou de reconhecer a contumácia
, como ainda
declarou
a
revelia da parte reclamada, por ausência de contestação
e
julgo
u a reclamação improcedente
.

Desse modo,
causou prejuízo a ambas as partes
, pois
declarou
a
revelia de quem não teve a oportunidade de apresentar defesa
e
julgou improcedente
(com resolução de mérito)
o pedido de quem não compareceu
à audiência de conciliação
(
o
que implica
ria
em extinção sem resolução de mérito)
. Para piorar, a parte reclamante recorre pretendendo a procedência da ação,
o que
seria
plausível diante do
conteúdo incompleto d
os autos, mas não pode ser reconhecido sem
oportunizar
a defesa da parte reclam
ada.

Desse modo, não há outra solução a ser dada senão reconhecer a nulidade da sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da contumácia da parte reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO, MAS NÃO APROVADO, RECEBIDO, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELA PARTE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que foi solicitado, contudo não foi aprovado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

2. Ausência da parte Autora na audiência de conciliação, sem a posterior apresentação de justificativa plausível enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1046627-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, publicado no DJE 20/07/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSENCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO – NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL - CONTUMÁCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

Inicialmente, cumpre anotar que o art. 9º da Lei 9.099/95 que a regra nos Juizados Especiais é que as partes
compareçam pessoalmente
às audiências.

A exceção prevista no §4º do referido artigo se restringe ao “réu”, posto que taxativamente previsto.

No caso em
analise
, vislumbra-se que o autor, qualificado na exordial como pessoa física, se fez representar por preposto na audiência de conciliação, de modo que deve ser reconhecida a sua contumácia.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1001510-53.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019).

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
contumácia
,

encontra
-se
prejudicado
o
exame
do
recurso

interposto
.

Dispositivo
.

Diante do exposto,
declaro a nulidade
da
sentença e
julgo

extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da contumácia
,
nos termos do artigo 485, inciso VI
,
do CPC
,
e 51, inciso I
,
da Lei nº 9.099/95
,
e
condeno
a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28 do FONAJE
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa d
a

recorrente
,
deixo

de
condená
-l
a

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024